Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736592-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, DESEMBARGADOR GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO INÁCIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS: “Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se o decurso do prazo estipulado na decisão de ID 167031801 para manifestação do exequente.” Os Agravantes sustentam que “os Dois Acórdãos Transitados em Julgado, (inquestionáveis), são provas, documentais e insofismáveis, de que Daniel Oliveira de Azevedo não é e nunca foi Devedor; mas, sim, Credor, na espécie vertente, mediante Res Judicata, Coisa Julgada Forma e Material”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 50837723). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou a destacar que se aguarde o decurso do prazo para o exequente. Ao suscitar tema alheio à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, os Recorrentes descumpriram ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator